Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701030-77.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL CORREA MACENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nesta instância recursal, intimado a apresentar as razões recursais, por meio de advogada constituída nos autos, o réu quedou-se inerte (id. 72018627). Não obstante a redação do art. 601 do CPP, no sentido de que, findo os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior mesmo sem a sua apresentação, certo é que, à luz da nova ordem constitucional, as razões de recurso consubstanciam ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa. Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo a parte apelante para apresentar as razões do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora